Tribunal: TJBA
Processo: 0506073-31.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506073-31.2017.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RIVALDAVO PEREIRA DE SOUZA Advogado(s): SAMUEL GOMES SILVEIRA, ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS APELADO: MARIA SENA RIBEIRO Advogado(s):ANTONIO FERREIRA DOS REIS NETO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS E USUCAPIÃO FAMILIAR. ABANDONO DO LAR CARACTERIZADO. SAÍDA VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL COM AUSÊNCIA DE TUTELA FAMILIAR POR MAIS DE DEZ ANOS. REQUISITOS DO ART. 1.240-A DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS. ÁREA REMANESCENTE SEM ACESSO INDEPENDENTE. INDIVISIBILIDADE FUNCIONAL. ADJUDICAÇÃO À APELADA MEDIANTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu usucapião familiar sobre área de 250 m2 e determinou partilha igualitária dos 150 m2 remanescentes. O apelante alega ausência de abandono do lar e impossibilidade material de partilha por encravamento da área remanescente. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão preenchidos os requisitos da usucapião familiar prevista no art. 1.240-A, do Código Civil; (ii) saber se é viável a partilha dos 150 m2 remanescentes sem acesso independente. III. Razões de decidir 4. O abandono do lar, para fins de usucapião familiar, não se confunde com a apuração de culpa pelo fim do casamento, bastando a comprovação do afastamento voluntário da posse do imóvel, da ausência prolongada de atos possessórios e da inexistência de tutela familiar efetiva, requisitos atendidos no caso concreto. 5. Reconhecida a inviabilidade material de fruição da fração ideal remanescente, por ausência de acesso autônomo e esvaziamento das faculdades inerentes ao direito de propriedade, impõe-se solução que preserve a função social do bem, mediante adjudicação integral da área à possuidora com compensação financeira proporcional ao coproprietário. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. O abandono do lar, para fins de usucapião familiar, configura-se pelo afastamento voluntário da posse aliado à ausência de tutela familiar, sendo irrelevante a apuração de culpa pelo término do vínculo conjugal. 2. Caracterizada a indivisibilidade funcional de área sem acesso independente, aplica-se o art. 1.322 do Código Civil, determinando-se adjudicação mediante compensação financeira de 50% do valor de mercado ao coproprietário.” ________ Dispositivos relevantes citados: CF/88, ART. 5º, XXIII; CC, arts. 1.228, 1.240-A E 1.322; CPC, arts. 85, §11, 931, 937 e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: CJF, Enunciado nº 595 da VII Jornada de Direito Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0506073-31.2017.8.05.0256, sendo Apelante Rivaldavo Pereira de Souza e Apelada Maria Sena Ribeiro, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator